Tribunal: TJES
Processo: 5004075-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004075-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIELSON CORREIA DE SOUZA e outros (5)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
Elielson Correia de Sousa, Natalino Correia, Gutemberg Diogo dos Santos, W
illias Silveira de Souza, Luzia Pereira Saldanha
contra decisão (ID 873428) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos patrimoniais, ajuizada em face da Samarco Mineração SA
indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a agravante alega: 1) o parágrafo 2º do art. 99 do CPC dispõe que o juiz só poderá indeferir o pedido, caso haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade; 2) no caso em epígrafe existem inúmeras provas e fundamentos que apontam para o dano ambiental cometido pela Agravada o qual impossibilita que os Agravantes continuem explorando o turismo e as águas da região, o que, indiscutivelmente, prejudica o sustento dos mesmos e de suas famílias; 3) a própria decisão recorrida reconhece em seus fundamentos que o benefício da justiça gratuita só pode ser indeferido pelo magistrado “quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda”, mas afirma, genericamente, que esse seria o caso dos autos, sem, contudo, demonstrar quais seriam esses elementos ou circunstâncias (que era sua obrigação), até porque, não há elementos a afastar a precariedade econômica dos agravantes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

É
o relat
ó
rio.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 20 de março de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNH
Ó
S FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
Elielson Correia de Sousa, Natalino Correia, Gutemberg Diogo dos Santos, W
illias Silveira de Souza, Luzia Pereira Saldanha
contra decisão (ID 873428) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos patrimoniais, ajuizada em face da Samarco Mineração SA
indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a agravante alega: 1) o parágrafo 2º do art. 99 do CPC dispõe que o juiz só poderá indeferir o pedido, caso haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade; 2) no caso em epígrafe existem inúmeras provas e fundamentos que apontam para o dano ambiental cometido pela Agravada o qual impossibilita que os Agravantes continuem explorando o turismo e as águas da região, o que, indiscutivelmente, prejudica o sustento dos mesmos e de suas famílias; 3) a própria decisão recorrida reconhece em seus fundamentos que o benefício da justiça gratuita só pode ser indeferido pelo magistrado “quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda”, mas afirma, genericamente, que esse seria o caso dos autos, sem, contudo, demonstrar quais seriam esses elementos ou circunstâncias (que era sua obrigação), até porque, não há elementos a afastar a precariedade econômica dos agravantes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Ao que observo dos autos eletrônicos, o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência dos agravantes (cf. Id 873429), determinou que os autores da ação indenizatória em face da Samarco SA apresentassem comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
. 3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível e até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo Magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

Ocorre que não havia o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre as declarações dos agravantes.

Muito embora somente dois (dos cinco) autores tenham juntado a “situação de declaração de IRPF de 2018” demonstrando que nesse referido exercício
[1]
Gutemberg e Luzia estavam isentos de IRPF, não há nenhum elemento nos autos a infirmar a atual precariedade econômico-financeira alegada por todos os recorrentes.

Portanto, assiste razão aos agravantes.

Em sua decisão, o magistrado
a quo
cita que “
a declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade, podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão
”.

Todavia, deixou o julgador de primeira instância de apontar quais seriam os elementos presentes nos autos que demonstrariam as condições financeiras da parte autora, vez que baseou-se apenas no fato de que os mesmos não apresentaram o comprovante de rendimentos, cuja solicitação sequer foi justificada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir aos recorrentes a gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
A demanda foi movida em 2018 e o despacho judicial foi proferido pelo juízo a quo ainda no início de 2019.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
IURES TANTUM
. RECURSO PROVIDO.

1. – A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo, porquanto presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. Inexistindo elementos nos autos a infirmar o estado de precariedade declarado, não é admissível o indeferimento do benefício postulado.

2. – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.